Tribunal: STF
Processo: RE 394360
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Jornada de
Trabalho. Turnos de revezamento. Petroleiros. Lei no 5.811/72.
Controvérsia infraconstitucional. 3. Alegação de violação ao art.
7º, XIV, da Carta Magna. Impossível inovar o feito em Agravo
Regimental. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento